Tribunal: TJDFT
Processo: 0712845-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BAIXA DO GRAVAME. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. Não se desincumbindo a autora de seu ônus de demonstrar a ocorrência de falha no serviço prestado pelo requerido, não produzindo prova mínima a demonstrar um comportamento ou omissão que denotem um descumprimento de suas obrigações na realização do serviço ou falha em sua prestação, a improcedência do pedido deduzido na inicial é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e não provido.